Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704209-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 66738006) requerendo a homologação de acordo entabulado pela autora DOURACY MARIA DA CONCEIÇÃO e pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Sobreleva notar que referido acordo encontra-se subscrito e ratificado pelos patronos dotados de poderes para transigir e acordado por ambas as partes. No particular, em resposta aos despachos de IDs 66874613, 67552209 e 67659424, o BANCO SANTANDER S/A juntou as petições de ID 67633864 e de ID 67801571 com o comprovante de pagamento do acordo, bem como ratificou os termos do acordo apresentado a este douto Juízo e reiterou o pedido de homologação. Consoante previsão do art. 139, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato. De igual forma, o patrono da parte autora reveste-se dos poderes necessários para o ato (IDs 66687049, 66687678, 66738006). Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 66738006 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator